Tribunal: TJDFT
Processo: 0737614-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737614-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: KARINA SPILLER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de KARINA SPILLER, indeferiu o pedido liminar para determinar a inscrição do nome da ré no rol de inadimplentes. Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa (ID 168571309 do processo de referência): A certidão prevista no art. 828 do CPC já consta deferida na decisão que recebeu a inicial, exarada no ID 108246162, a cujo ato judicial este Juízo conferiu força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão desta execução. Lado outro, a norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Os embargos de declaração opostos pela autora (ID 169552248) foram rejeitados (ID 169563156). Inconformada, menciona a recorrente a possibilidade de inscrição da parte devedora em cadastro de maus pagadores por meio do sistema SERASAJUD disponibilizado ao Juízo, consoante o art. 782, § 3o do Código de Processo Civil. Entende que "não é razoável esperar que o Agravante tente primeiro administrativamente inserir o devedor no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida, haja vista que o sistema está amplamente disponível nas Varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e seu uso já está amplamente consagrado por este tribunal". Requer, em sede liminar, a inclusão judicial do nome da devedora no cadastro mantido pelo SERASA. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em análise perfunctória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Conforme se observa, as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar a existência de urgência na inscrição do nome da agravada no rol de maus pagadores, como pleiteado pela agravante. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que "o perigo de dano resta-se [sic] evidente pois caso a credor [sic] não indique bens passíveis de penhora, o processo será suspenso do processo [sic] pelo prazo de 01 (um) ano, com a conseguinte deflagração do prazo prescricional em razão não localização de bens" (ID 51070434 - p. 7). Ocorre que o pedido recursal não se relaciona à suspensão do processo, de modo que, em um juízo incipiente não se vislumbra a urgência vindicada. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA. PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da tutela de urgência recursal, resta prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento. 2. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Convém destacar que o agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória, tem extensão cognitiva limitada quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando por ocasião da instrução probatória, durante o processo de conhecimento na origem. 5. A conduta assinalada como negligente do genitor não parece ser uma constante ou recorrente, de maneira que, nesse momento de cognição sumária, não se constata risco a integridade física ou psíquica do bebê ou ao resultado do processo. 6. Quanto à ausência da probabilidade do direito, pertinente consignar que, quando se discute a guarda e o regime de convivência, deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748656, 07056553720238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 2. Embora, em princípio, se verifique a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, por mais relevantes que sejam os seus argumentos e as suas pretensões, ao que se infere dos autos, não há evidência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Isso porque, o perigo na demora não impede que os agravantes exerçam a propriedade plena sobre o imóvel em questão, especialmente porque a escritura pública de compra e venda do imóvel está devidamente registrada na matrícula do imóvel e não houve impedimento à transferência da propriedade em benefício dos agravantes. Além disso, não há provas da alegada tentativa de comercialização do bem. 3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1742171, 07225723420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que a agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador